Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. TRINÔMIO NECESSIDADE DO ALIMENTANDO - POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE - RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO SOBRE O SALÁRIO BRUTO EXCLUÍDOS OS DESCONTOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. O instituto dos alimentos decorre da solidariedade que deve haver entre os membros de uma família ou parentes e tem por finalidade assegurar o exercício do direito à vida, previsto no artigo 5o da Constituição da República.
1.1. O critério para a fixação do quantum alimentar resulta da conjugação do trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade no arbitramento, com esteio no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios tem firmado o entendimento de que o percentual dos alimentos deve incidir sobre os rendimentos brutos, abatidos os descontos legais (imposto de renda e contribuição previdenciária) e podem incidir sobre diversas verbas remuneratórias, inclusive sobre auxílios. Precedentes.

3. Para a fixação adequada da obrigação alimentícia é necessária a dilação probatória, a fim de aferir, com maior grau de certeza, as reais e efetivas necessidades e condições, respectivamente, do credor e do devedor.
3.1. Nas ações em que se discutem alimentos, o sistema jurídico viabiliza, antes do julgamento do mérito, a fixação provisória da prestação devida, o que deve ser feito em conformidade com as provas pré-constituídas produzidas pelo autor da demanda.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.